Tribunal: TCU
Processo: 010.770/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 809/2020-TCU-Plenário Vistos estes autos de representação formulada por Marcos César Alves Silva, membro do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), em face de possíveis irregularidades na aprovação de plano de fechamento de agências dos Correios e de demissão motivada do excedente de funcionários dessas agências, apreciado em 28/3/2018 pelo Conselho de Administração daquela empresa pública. Considerando que o representante alegou, em suma, os seguintes pontos: (i) não houve embasamento técnico-jurídico suficiente para garantir essencialmente a viabilidade legal e econômica do aludido plano; (ii) as 670 agências constantes do plano de fechamento geram receita de R$ 530 milhões ao ano e abrangem cerca de 5.700 empregados públicos. A decisão tomada pelo colegiado teria sido feita sem embasamento técnico-jurídico suficiente e teria ignorado: a) "a necessidade de dimensionamento do efeito econômico das medidas"; b) "a confirmação prévia de existência de orçamento" para arcar com os custos das medidas; c) a necessidade de elaboração de "pareceres técnicos das áreas envolvidas, no caso principalmente da Vice-Presidência de Gestão de Pessoas"; d) a necessidade de elaboração de "parecer jurídico específico, para caracterizar a inequívoca viabilidade da demissão motivada"; e) a "demonstração econômica de vantajosidade para a administração com relação a outras alternativas existentes"; f) "os graves efeitos que a medida traria para as receitas da Empresa"; g) "a grande insegurança jurídica relacionada à aplicação da demissão motivada pelos Correios na situação em questão"; considerando que o representante requereu, ao final, concessão de medida cautelar com a finalidade de suspender a decisão que aprovou o plano de fechamento de agências dos Correios e de demissão de funcionários; considerando que, após a realização de oitiva da ECT e de diligências para obtenção de informações/documentos, o posicionamento uniforme da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração - SeinfraCOM foi no sentido de conhecer desta representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, negando-se o pedido de concessão de cautelar e arquivando-se o processo, em razão do seguinte: (i) "o número de funcionários efetivamente desligados, na modalidade PDV, foi de 132, número bastante inferior aos 5.700 alegados na representação, o que descaracteriza também a afirmação de que a proposta do Conselho de Administração seria "na verdade e em essência, a realização de demissão motivada em massa de trabalhadores de agências, trazida, porém, como readequação dos canais de atendimento dos Correios" (ii) não prevaleceu a expectativa de que haveria a majoração das comissões de agências franqueadas, que alcançariam o valor de aproximadamente R$ 94,7 milhões por ano; (iii) para todas as 202 agências desativadas, foi indicada como recebedora uma unidade própria e não houve indicação de agência franqueada para absorção do mercado das agências fechadas, sendo assim, não ocorreu acréscimo de comissão para a rede terceirizada; (iv) as unidades remanescentes foram retiradas da ação de readequação dos canais de atendimento, não havendo programação para novos fechamentos; (v) "o plano de readequação de canais fundamentou-se em informações detalhadas sobre as agências a serem fechadas e sobre as agências receptoras, com indicação das receitas e despesas mensais de cada uma, resultados e lucratividades, e dos motivos do fechamento, descaracterizando, portanto, a alegação do representante de que o plano de fechamento de agências foi aprovado sem embasamento técnico-jurídico"; considerando, finalmente, o disposto no inciso III do art. 143 do Regimento Interno do TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso V, 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em: conhecer desta representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo representante; dar ciência desta deliberação e da instrução da unidade técnica à peça 54 ao representante e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; e arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 010.770/2018-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Unidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração - SeinfraCOM. 1.6. Representação legal: Marlon Aurélio Kuntz Petry (OAB/GO 19.139) e outros, representando Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.